Tribunal: TJMT
Processo: 1053012-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053012-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[TATIANE MICHELE GOMES FRANCA NASCIMENTO - CPF: 025.328.341-88 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REGULARIDADE. JUROS CAPITALIZADOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta pelo banco recorrido, consolidando a posse e a propriedade do veículo financiado diante do inadimplemento contratual, além de condenar a devedora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve constituição válida da mora, diante de alegações de irregularidades na notificação extrajudicial;
(ii) saber se é válida a citação realizada via aplicativo de mensagens;
(iii) saber se a cobrança de juros capitalizados configura abusividade capaz de afastar a sentença de procedência.

III. Razões de decidir

3.

A constituição da mora está comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato
, sendo suficiente o encaminhamento para o endereço contratual, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

4.

A citação eletrônica via WhatsApp é válida quando atendidos os requisitos de segurança e identificação previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT
, demonstrando ciência inequívoca da parte citada, como ocorreu no caso, em que houve envio de documento oficial pela própria citada.

5.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada
, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, havendo cláusula contratual clara estabelecendo taxa mensal e anual com capitalização.

6.

A purgação da mora não é mais possível após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora nas ações de busca e apreensão garantidas por alienação fiduciária.
2. A citação por aplicativo de mensagens é válida quando comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca da demanda.
3. A capitalização de juros é admissível nos contratos bancários quando pactuada de forma clara e expressa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246 e 85, § 2o; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; AgInt no AREsp 1.388.337/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 1020530-88.2024; TJMT, N.U 1014896-14.2024; TJMT, N.U 1023948-97.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1053012-63-2024

APELANTE:
TATIANE MICHEL GOMES FRANÇA NASCIMENTO

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Tatiane Michel Gomes França Nascimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face da Apelante para confirmar a liminar antes deferida
consolidando nas mãos do Apelado o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto dos Autos
, bem como condenou a parte requerida/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso refere-se a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado,
tendo por objeto o veículo Hyundai HB20 1.6M Comfort, financiado sob alienação fiduciária, em razão do suposto inadimplemento contratual pela Apelante, que culminou na apreensão do bem,
consolidando-se a posse e propriedade do veículo em seu favor, conforme previsto no Decreto-Lei no 911/69.

Verbera que em sua defesa impugnou a sua constituição em mora, aduzindo que não houve notificação válida
para a formalização do inadimplemento, e
apontou irregularidades no procedimento de citação via aplicativo de mensagem,
além de
requerer a exclusão dos juros capitalizados
, por serem abusivos, sobrevindo a sentença recorrida.

Argumenta que o ponto central do recurso refere-se à ausência de constituição válida do devedor em mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão em contratos com alienação fiduciária, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Assevera que a notificação enviada não cumpriu os requisitos formais para a efetiva constituição da mora, especialmente, por inconsistências na numeração do contrato e falta de clareza nos dados apresentados na correspondência.

Assinala que há elementos que indicam que a notificação extrajudicial não apresentou todos os dados essenciais para que a Apelante pudesse tomar ciência inequívoca da dívida, prejudicando seu direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios constitucionais basilares.

Sustenta que houve invalidade da citação

ocorrida por
aplicativo de mensagem
, alegando que tal forma não atende aos requisitos legais para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Afirma a abusividade dos juros capitalizados aduzindo que os juros remuneratórios e capitalizados não foram analisados detalhadamente na sentença
, sob a justificativa de que tal matéria estaria sendo debatida na ação revisional correlata, no entanto, a própria coexistência das ações não pode prejudicar o direito da Apelante de ver seus argumentos sobre a abusividade apreciados neste recurso, sob pena de ofensa à duração razoável do processo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença reconhecendo a
ausência de constituição válida da mora
e, consequentemente, a extinção do feito ou, subsidiariamente, a nulidade da busca e apreensão,

a
nulidade da citação por aplicativo
de mensagem,

a revisão dos juros capitalizados
como abusivos; e

a manutenção do benefício da justiça gratuita e na hipótese de ser mantida a procedência da ação,
a concessão de prazo para regularização dos débitos
com condições justas e adequadas, preservando o direito da Apelante à ampla defesa.

Nas
contrarrazões
o Banco refuta a tese recursal sustentando que a sentença deve ser mantida em seus termos, acrescenta que os encargos questionados foram pactuados, não havendo abusividade.

Argumenta que a notificação encaminhada à Apelante é válida, tendo em vista que foi encaminhada para o endereço do devedor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação cível em face da sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado, consolidando a posse e propriedade do bem objeto dos Autos em mãos do credor.

A Apelante argumenta a invalidade da constituição em mora, sustenta a invalidade da citação por meio de aplicativo, bem como se insurge com relação aos juros capitalizados.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Constata-se que as partes firmaram em
27/06/2024, contrato eletrônico de financiamento para aquisição do veículo Marca HYUNDAI, modelo HB20 1.6M COMF (Nacional), chassi n.o 9BHBG51DAJP822857, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRETA, placa QNE4391, renavam 1132322380, garantido por alienação fiduciária,

por meio do qual Banco concedeu crédito no valor total de R$ 38.975,09 para a Apelante para pagamento em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.217,04, com vencimento no dia 27 de cada mês.

Em razão de inadimplemento contratual a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão, tendo encaminhado a correspondência visando a constituição da Apelante em mora para o endereço contratual,
qual seja, Rua Amazonas 224, Novo Horizonte, Cuiabá/MT, CEP 78058665.

Verifica-se que o contrato em questão

teve origem na proposta de no 11575717, constando da Notificação Extrajudicial encaminhada ao endereço da Apelante

tanto o numero do contrato qual seja 519559969 como o numero da proposta que deu origem ao mesmo qual seja 11575715. (ID 330222914).
Nesse contexto não há falar em invalidade da notificação encaminhada à Apelante ou irregularidade da constituição em mora.

Com efeito,
o Decreto-Lei 911/69, exige a comprovação da mora estabelecendo que esta
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja de terceiro ou a do próprio destinatário.

No caso, verifica-se que foi carreado aos Autos comprovação da notificação extrajudicial da Apelante visando a constituição do devedor em mora
para o mesmo endereço contratual, sendo que a correspondência

inclusive foi recebida no local.

Vale ressaltar, por outro lado que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado perante o credor

de modo que
sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato
é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento
na forma do TEMA 1132 do STJ.

Com efeito, no pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar que o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com

a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR)
enviada

no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

A respeito do referido tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora,

bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Dessa forma, constata-se que foi cumprida a determinação de encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço contratual, portanto, configurada validamente a constituição em mora.

Acerca da questão anoto o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA
– TEMA 1132 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO - CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

(...)

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. (N.U 1020530-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO
” –
IRRELEVÂNCIA
-
MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência de comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo “não procurado”. (N.U 1014896-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS - FALTA DE PROVA - MORA EX RE - VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. O direito ao recebimento de valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório ou falta de boa-fé objetiva, em especial quando o devedor já foi notificado pela falta de honradez ao contrato.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1023948-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE
– ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Diante dessas considerações, tendo em vista que no caso a notificação foi encaminhada para o endereço que a Apelante informou no contrato e, conforme precedentes jurisprudenciais, está comprovada a constituição em mora no presente caso.

Com relação a alegação de invalidade da citação realizada por meio de aplicativo WhatsApp registro

não merece acolhida.

Constata-se que a citação, no caso, cumpriu a sua finalidade que consiste em dar ciência inequívoca à parte acerca do processo.

O artigo 246, do Código de processo Civil prevê a citação por meio eletrônico como uma das modalidades preferenciais de comunicação dos atos processuais, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência que norteiam o processo civil moderno, sendo que a regulamentação de tais procedimentos, contudo, deve assegurar a necessária segurança jurídica.

Nesse contexto, a Portaria Conjunta n. 412/2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, expressamente autorizou a realização da citação de forma eletrônica senão vejamos:

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Anoto ainda que o artigo 2o da referida portaria determina que:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Referidas exigências visam garantir que a parte teve ciência inequívoca

acerca da existência da ação judicial

para tanto requer-se que seja confirmada a identidade do destinatário.

No caso constata-se que quando da efetivação da citação foram observados os requisitos legais, constando, inclusive, fotografia de documento da Apelante (carteira de motorista) estando, portanto, identificada bem como teve conhecimento inequívoco da demanda, não havendo falar em invalidade da citação via WhatsApp no presente caso.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. REVELIA. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que julgou procedente o pedido do locador, decretando a rescisão contratual, o despejo do imóvel e a condenação da locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos.

A sentença baseou-se na revelia da ré, ora apelante, e na documentação apresentada pelo autor, que demonstrava inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por aplicativo de mensagens (WhatsApp) é válida; (ii) saber se a ausência de designação de audiência de conciliação constitui nulidade processual; (iii) saber se há incongruência nos valores cobrados e se houve quebra da expectativa legítima de manutenção do vínculo contratual, em decorrência da conduta anterior do locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A citação por WhatsApp é válida quando há confirmação da identidade da parte citada e demonstração de ciência inequívoca da demanda,
conforme regulamentação do TJMT (Portaria Conjunta no 412/2021) e jurisprudência do STJ. A ré, além de reconhecer o recebimento da mensagem, enviou cópia de sua CNH, comprovando sua identidade. 5. A não realização da audiência de conciliação não configura nulidade quando não há prejuízo à parte e quando a legislação especial (Lei no 8.245/1991) já prevê solução autônoma do conflito mediante purgação da mora. A apelante foi regularmente citada e não demonstrou prejuízo concreto.

6. A planilha de débitos apresentada pelo autor não foi infirmada por prova em contrário. A apelante, revel, não apresentou comprovação de pagamentos ou impugnação válida ao valor exigido.

7. A alegação de quebra de expectativa legítima e comportamento contraditório (venire contra factum proprium) carece de elementos mínimos que a sustentem. A conduta do autor, ao cobrar os valores extrajudicialmente, não implica renúncia ao direito de ação, nem constitui causa impeditiva da rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A citação realizada por WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca da demanda, nos termos da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT e da jurisprudência consolidada. A ausência de audiência de conciliação em ação de despejo por falta de pagamento não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo processual. A ausência de impugnação específica e prova de pagamento obsta a revisão dos valores exigidos na cobrança de aluguéis e encargos, prevalecendo a planilha apresentada pelo autor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 277, 334, 344 e 373; Lei no 8.245/1991, art. 62, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.713.420/DF, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, j. 23.02.2025.(N.U 1001362-60.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Portanto, não há nulidade da citação da Recorrente na forma como se efetivou, já que observou as determinações legais quando da sua realização.

Outrossim, questiona a Apelante a abusividade da cobrança de juros capitalizados.

Cumpre anotar que embora os encargos pactuados entre as partes sejam objeto de ação revisional de contrato n. 1066851-58-2024, todavia, é cediço que
a capitalização de juros é plenamente admitida quando pactuada entre as partes
, sendo que no caso, a Cédula de Crédito bancário firmada entre as partes estabelece a cobrança de juros pré-fixados de 1,79% ao mês e 23, 73% aa
e capitalizados
como se vê no ID 330222912, não havendo, portanto, falar em abusividade quanto a sua incidência.

Portanto, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada
, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo –
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Diante dessas considerações, conforme se

verifica não há como acolher as teses suscitadas pela Apelante no presente recurso.

No concernente a pretensão de que seja concedido prazo para que a mesma faça a regularização do débito, anoto que deveria ter purgado a mora em momento oportuno, sendo que no caso,
já houve consolidação da posse e propriedade do bem em mãos do credor, não havendo neste momento processual em possibilidade de purgação da mora,
portanto, c
om a consolidação, não é mais possível para o devedor pagar a dívida para reaver o veículo.

Isto porque não ocorrendo a purgação da mora em momento oportuno, a propriedade e a posse plena do bem são consolidadas
no patrimônio do credor fiduciário.

Outrossim no pertinente a insurgência do Apelado quanto a justiça gratuita deferida em favor da Apelante, não carreou aos autos comprovação de que a mesma não faz jus ao referido benefício, ônus de que cabia de forma que mantenho a justiça gratuita deferida à Apelante.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026